Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715168-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. 63246458, p. 1/3, dos autos originais) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0039403-95.2014.8.07.0007), determinou ao credor, ora agravante, que apresentasse nova planilha atualizada dos débitos, com decote dos honorários contratuais, bem como acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, para desconstituir a penhora do imóvel matriculado sob o número 6161 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, por considerá-lo bem de família. Em suas razões recursais (Id. 16614875, p. 1/14) sustenta o agravante, em síntese, ter a Magistrado a quo se equivocado ao determinar a exclusão dos honorários advocatícios contratuais do débito atualizado, considerando indevida a transmissão deste ônus para terceiro. Assevera que o contrato de empréstimo possui cláusulas penais que estabelecem ao mutuário a obrigação de assumir o ônus com as custas processuais e honorários advocatícios, em caso de inadimplemento, obrigação essa, segundo o recorrente, amparada pelo artigo 389, 395 e 404 do CC. Pontua que os honorários de sucumbência não excluem os contratatuais, por ostentarem natureza jurídica diversa, possuindo o contrato de honorários caráter autônomo, preservando direitos do profissional que atuou, conforme disposições contidas no art. 22 e 24, e parágrafos, da Lei no 8.906/94, art. 827 do CPC e Enunciado 426 do CJF. Assevera que o valor dos honorários contratuais foram inseridos no cálculo final da dívida exequenda, discriminada na petição inicial, sendo os embargos à execução julgados improcedentes, não havendo que se falar em exclusão da referida quantia, porquanto preclusa essa discussão. Defende, por outro lado, não haver comprovação de que o imóvel penhorado possui natureza de bem de família ou mesmo que o agravado utilize o imóvel para fins de moradia, ou sobreviva de renda auferida com o imóvel. Ao contrário, assevera constar nos autos informação, registradas pelo Sr. Oficial de Justiça, de que o devedor não reside no local. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma a determinar a manutenção dos honorários advocatícios convencionais junto com o débito executado, assim como a penhora do bem imóvel. Preparo no Id. 16614877 e id. 16614878. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual incipiente, reputo plausível a argumentação esposada pela parte exequente/agravante. A demanda originária diz respeito à ação de execução de titulo extrajudicial, em que a parte exequente, ora agravante, almeja o recebimento da quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), referente as parcelas vencidas e vincendas, acrescida de juros, atualização monetária, honorários, custas e multa contratual, oriundas de um contrato de mútuo. Após os atos processuais legais, com a rejeição dos Embargos à Execução (processo no 2016.07.1.011532-2 e id. 41191737, dos autos de origem), sobreveio a penhora de um imóvel pertencente ao executado, com a consequente determinação de juntada da memória de cálculos atualizada, a qual foi apresentada contemplando a cobrança dos honorários contratuais. Em ato contínuo, o Juízo a quo determinou ao credor, dentre outras questões, que apresentasse nova planilha, decotando do débito a quantia alusiva aos honorários contratuais (id. 55176445, dos autos de origem), acolhendo, ainda, a impugnação apresentada pelo agravado, para desconstituir a penhora recaída sobre o imóvel de titularidade do devedor, por considerá-lo bem de família (id. 63246458, dos autos de origem). Irresignado com o decisium, interpõe o credor o presente agravo de instrumento. Sobre a remuneração do advogado (honorários contratuais), o referido contrato, na Cláusula Décima Quinta, tem a seguinte previsão, verbis: “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da inadimplência Em caso de inadimplência, além da prestação, será cobrada multa contratual de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor da prestação, a contar da data em que a mesma passou a ser exigível até a data da sua efetiva liquidação. (...) Parágrafo terceiro – Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidos de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada.” (Id. 41191375, p. 9) Com efeito, o referido item trata de honorários convencionais fixados para a hipótese de inadimplemento contratual. Nesse contexto, a teor da previsão contida no artigo 22 e 24 da Lei no 8.906/94, tenho que restou evidenciado a probabilidade do direito da parte Exequente/Agravante e o risco ao resultado útil do processo, em virtude da determinação de prosseguimento do feito, com decote dos honorários contratuais. Noutro giro, em relação à determinação para desconstituição da penhora sobre o imóvel de titularidade do devedor, agravado, sob o argumento de possuir natureza de bem de família, tem-se que a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. Na hipótese dos autos, em um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, observo que muito embora conste da certidão do Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de penhora, a informação da moradora (genitora do devedor) de que no endereço do imóvel penhorado não reside o agravado (id. 41191847, dos autos principais), é possível extrair dos autos informações em sentido contrário, de que o agravado mantém a localidade como sua residência (id. 41191553, id. 41191913, p. 1 e id. 41191922, p. 2), não possuindo outros bens em seu nome. Deste modo, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, a ponto de aferir se, de fato, o bem penhorado possui natureza de bem de família. Assim, ad cautelam, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de origem, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora